Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022224-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA - CNPJ: 03.439.544/0001-42 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA – DESRESPEITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.

Não configura perda superveniente do interesse processual a reversão do status do CAR para “suspenso”, pois a pretensão inicial visa cancelar os efeitos do ato administrativo que o cancelou.

A Administração Pública é dotada do poder de autotutela, ou seja, possui o poder de rever seus atos, de forma a revogá-los, conforme a conveniência e a oportunidade, ou anulá-los, quando forem ilegais.

A ausência de intimação prévia da parte interessada, para manifestar-se sobre as eventuais irregularidades apontadas no CAR, atinente ao imóvel de sua propriedade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Demonstrado que os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram desrespeitados, deve ser mantida a sentença que anulou os efeitos do ato administrativo de cancelamento do CAR, oportunizando a apresentação de defesa técnica sobre as irregularidades constatadas na reanálise, realizada pelo órgão ambiental.

Os honorários advocatícios devem ser fixados, de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, quando o valor da causa for muito baixo.

Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando se constatar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido, para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 1.013/2018, em relação ao CAR MT n. 70.805/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Volta Grande, permitindo, de consequência, o prévio contraditório e a ampla defesa, com a reabertura de prazo para apresentação de defesa técnica, restabelecendo, ainda, o
status
de “Ativo” ao CAR, enquanto durar a reanálise do procedimento, devendo o cumprimento da obrigação ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 79426040, págs. 01/11).

O Apelante defende, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a SEMA-MT reverteu o
status
de “cancelamento” do CAR para “suspensão”, permitindo o contraditório e a ampla defesa à parte Recorrida. No mérito, argumenta a inexistência de ilegalidade no ato de cancelamento do CAR, visto que tal ato se insere no poder de autotutela da Administração Pública.

Aduz que foram constatadas várias inconsistências na reanálise do CAR e, por isso, não havia outra alternativa que não fosse o seu cancelamento.

Afirma que o direito ao contraditório e à ampla defesa não foi obstado, mas, apenas, diferido, tanto que, no Termo de Audiência, é possível identificar o seu exercício.

Alega que o restabelecimento do
status
de “Ativo” do CAR pode causar grande prejuízo ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado.

Salienta que o CAR encontra-se com o
status
de “suspensão”, em vista de, após a reversão do cancelamento, ter havido a intimação da Apelada, que permaneceu inerte.

Assevera que a sentença recorrida configura ingerência no mérito do ato administrativo, e que o valor dos honorários advocatícios é elevado, pugnando por sua minoração.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id.
79426056
, págs. 01/19).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, opina pelo provimento do Recurso (id.
85696975
, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Apelada, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica Macife Agropecuária Comércio e Indústria S/A propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, após obter o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, por meio do CAR n. 70.805/2017, o órgão ambiental, por meio de simples relatório, sem o devido processo legal, procedeu ao seu cancelamento (Portaria n. 1.013/2018).

Salientou, na inicial, que o Requerido não observou o previsto na Lei Estadual n. 7.692/2002, já que realizou o cancelamento do CAR, sem oportunizar-lhe o contraditório e a ampla defesa.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido inicial julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
determinar
a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 1.013, de 11.12.2018,
tão-somente em relação ao
CAR MT-70.805/2017,
referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Volta Grande
, localizado no
Município de Santa Cruz do Xingu (MT),
para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto,
DETERMINO
ao requerido que promova a abertura de prazo compatível em favor da parte requerente, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural, período em que deverá apresentar o
“status”
de
“ATIVO”
, restabelecendo os efeitos de todos os atos sucessória a sua aprovação, enquanto o órgão ambiental não finalizar sua reanálise, conforme disciplina o art. 18, do Decreto n. 1.031, de 02 de julho de 2017,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda de interesse processual, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Processual

O Apelante defende, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a SEMA-MT reverteu o
status
do CAR de “cancelamento” para “suspensão”, permitindo o contraditório e a ampla defesa à parte Recorrida.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que, no caso, não há falar em perda superveniente do interesse processual, porque a Recorrida busca, na inicial, além do cancelamento dos efeitos da Portaria n. 1.013/2018, o retorno do
status
“ativo” do CAR, com a abertura de prazo razoável para o exercício do contraditório, o que não fora satisfeito com a reversão para “suspenso”.

Diante disso, rejeito a preliminar, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

Sabe-se que
a Administração Pública dispõe de poderes de autotutela, sendo-lhe permitido anular seus próprios atos, quando eivados de nulidades, não se tratando de mera faculdade, mas de poder-dever e, ainda, revogá-los,
quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas ns. 346 e 473, sedimentou o entendimento. Veja-se:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Em que pese à possibilidade de anulação ou revogação do ato, pela Administração, deve-se registrar que, antes da tomada da decisão, deve ser assegurado, à parte interessada, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil é expresso nesse sentido,
in verbis
:

Art. 5o.

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (Negritei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002 que regula o processo administrativo, estabelece, no seu artigo 4
o
, que a própria Administração deve obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

Art. 4o.

A Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros,
aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório
e segurança jurídica. (Destaquei).

Já o artigo 24, do mesmo diploma legal, preceitua que a Administração deve anular os seus atos, quando forem ilegais e pode revogar, por conveniência ou oportunidade, mas sempre oportunizando o contraditório e a ampla defesa,
in verbis
:

Art. 24. A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Vê-se, portanto, que, por força do previsto nas Súmulas ns. 346 e 473, do STF, no art. 5
o
, inciso LV, da CRF, e no artigo 24, da Lei n. 7.692/2002, o ato da Administração que anular, ou revogar, o seu ato, necessariamente, deve ser precedido do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
–

PROFESSORA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL
–

PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU A INCORPORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
–

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. SÚMULA N. 473/STF.

I – (...).

II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Aliás, justamente com supedâneo no princípio da legalidade, à Administração Pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os, tendo de, em qualquer caso, entretanto, observar o correspondente processo administrativo e as garantias individuais
, o que ocorreu na hipótese em exame.

III – (...). (AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017). (Negritei)

Voltando os olhos aos autos, observo que a SEMA-MT,
em 07/05/2018,
validou o
CAR MT n. 70.805/2017, referente ao imóvel rural, de propriedade da Recorrida, denominado Fazenda Volta Grande, no Município de Santa Cruz do Xingu-MT (id.
79425958
, pág. 01).

No dia 29/11/2018, a Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural encaminhou o Relatório n. 480/CCA/SRMA/2018, informando que o SIMCAR MT n. 70.805
/2017 não estava apto, documental e(ou) tecnicamente, à época da validação, porque em desacordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes (id.
79425967
, págs. 03/05).

O órgão ambiental competente (SEMA-MT), por meio da Portaria n. 1.013, de 11/12/2018, cancelou a validação do CAR, referente ao imóvel da Apelada (id.
79425960
, págs. 01/02).

Analisando, com acuidade, os elementos probatórios constantes do caderno processual, constato que o ato administrativo de cancelamento da validação do CAR MT n. 70.805/2017 ocorreu, sem que a Recorrida tivesse sido intimada a manifestar-se sobre as eventuais irregularidades constatadas na sua reanálise. Logo, é evidente que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, é sabido que à parte interessada deve ser oportunizada a correção das irregularidades sanáveis, o que não aconteceu no caso em questão, já que o cancelamento do CAR deu-se de forma sumária, somente com base no
Relatório n. 480/CCA/SRMA/2018.

Dessarte, em vista de o Estado de Mato Grosso não se ter desincumbido do ônus de comprovar que intimou a Apelada, para apresentar manifestação sobre as possíveis irregularidades no CAR, tenho que, de fato, houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que a tese de que o
restabelecimento do
status
de “Ativo” do CAR pode causar grande prejuízo ao meio ambiente, mostra-se descabida, porque não se está legitimando a prática de ato ilegal ou concedendo um salvo-conduto à Apelada, mas apenas garantindo que, durante o prazo de reanálise do processo administrativo, atinente ao CAR de sua propriedade, suas atividades não sejam prejudicadas.

Da mesma forma, não prospera a assertiva de que já foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à Apelada, após a reversão do
status
do CAR, pois requereu a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para exercer o contraditório, bem assim o cumprimento integral da liminar, retornando o
status
do CAR para ativo (id. 79426057, págs. 01/06) e, posteriormente, depois de receber nova intimação, apresentou manifestação, salientando, dentre outras coisas, a impossibilidade de apresentar defesa no sistema do CAR, por não estar disponível (id. 79426058, pág. 01).

Vê-se, portanto, que não foi oportunizada à Apelada a apresentação de defesa técnica, como quer fazer parecer o Recorrente.

Quanto à tese de ingerência no mérito do ato administrativo, penso ser descabida, na medida que não há determinação de validação do CAR, mas tão somente que, antes da sua reanálise, que seja oportunizado o prévio contraditório.

Com relação à
pretensão de minoração do valor dos honorários advocatícios, penso não merecer acolhimento, já que fora arbitrado,
considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021